Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-84.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600350-84.2020.6.16.0162
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600350-84.2020.6.16.0162
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
84.2020.6.16.0162 que, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, II da Lei 9.504/1997 e 74, II da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas com ressalvas e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União,
do valor de R$ 2.175,00 (dois mil e cento e setenta e cinco reais), relativos aos repasses indevidos
de recursos do FEFC, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020, de
Fernando Alberto Cadore e Sandra Ribeiro, candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeita no município de Salto do Lontra/PR, pelo Partido dos Trabalhadores - PDT, em cuja análise
técnica foram identificadas inconsistências em razão de utilização irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), originários do partido PDT, ao qual os
prestadores são filiados, destinados à candidata feminina e repassados às candidaturas
masculinas dos partidos PDT e PSC, bem como valores repassados pelo candidato a prefeito à
candidatos de partido diverso (PSC), mediante doação de estimáveis, referentes à honorários
contábeis, no valor individual de R$ 500,00 (quinhentos reais), doados a 3 (três) candidatas do
partido PSC, e o gasto relativo à serviços prestados por Ádamo Agência de Publicidade Ltda., no
valor individual de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), doados aos 9 (nove) candidatos lançados pelo
partido PSC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
FERNANDO ALBERTO CADORE (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
SANDRA RIBEIRO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
316
09/06/2021 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.949

RECURSO ELEITORAL 0600350-84.2020.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: FERNANDO ALBERTO CADORE
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: SANDRA RIBEIRO
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRIDO: JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. REPASSE FEFC POR CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATOS A VEREADOR. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC EM PUBLICIDADE E EM
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL.
SENTENÇA REFORMADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 36036316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

1. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17
que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fernando Alberto Cadore em
face da sentença proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra, que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha ao cargo de Prefeito do
município de Salto do Lontra, relativas às Eleições de 2020, determinando o
recolhimento do valor de R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais) ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 28863716), afirma o recorrente que as contas
foram aprovadas com ressalvas, em virtude de pagamentos de despesas com recursos
do FEFC, a candidaturas proporcionais do PSC, agremiação coligada com o partido do
prestador de contas (PDT) para a disputa da eleição majoritária. Aduz que não se
sustenta a invocação da proibição de celebração de coligação para disputa da eleição
proporcional – instituída pela nova redação conferida pela Emenda Constitucional n.º
97/2017, ao art. 17, § 1º, da Constituição Federal –, como motivo para reputar
irregulares valores pagos pela chapa majoritária. Destaca que a r. sentença contraria a
literalidade do art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois o partido
político dos candidatos beneficiados pelos pagamentos (PSC) estava coligado com a
agremiação dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeita – destinatários dos recursos do
FEFC (PDT) – para a disputa da eleição majoritária na circunscrição de Salto do Lontra.
Afirma que os partidos estavam aliançados entre si e integravam a coligação
TRABALHO, EXPERIÊNCIA E FÉ (PDT, PSL, PSC, PP, CIDADANIA, PSDB,
PATRIOTA, PL, PSD), tanto os candidatos a Vereador do PDT como os do PSC
Num. 36036316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

apoiavam o candidato a Prefeito Fernando Alberto Cadore e a candidata a Vice-Prefeita
Sandra Ribeiro, em favor dos quais deveriam pedir votos e fazer propaganda eleitoral.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento deste recurso, para reforma da
sentença, julgando aprovadas as contas e afastando a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29454416) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, eis que não há coligação para a eleição
proporcional, de sorte que se faz necessário o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
Num. 36036316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Prefeito no Pleito de 2020, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
In casu
com ressalvas das contas e a determinação para recolhimento do valor de R$ 2.175,00,
ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de que “(...) Após realização de diligências e
retificação das contas pelos prestadores, o cartório eleitoral emitiu parecer técnico
complementar pela aprovação das contas, mas com ressalvas em razão de doações
estimáveis em dinheiro a candidatos de partido diferente com recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). (...) Questão mais
delicada reside no item 7.1 do parecer complementar, concernente à doação de
serviços estimáveis à 9 (nove) candidatos no pleito proporcional integrantes do partido
PSC, referentes à honorários contábeis (Nota fiscal nº 2044) e prestação de serviços de
identidade visual pela empresa Ádamo Agência de Publicidade Ltda. (Nota fiscal nº
2108). (...)Em análise dos extratos da prestação de contas, observa-se que os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) aqui utilizados são
provenientes das direções nacional e estadual do Partido Democrático Trabalhista -
PDT, agremiação à qual são filiados ambos os prestadores de contas, e que coligou-se
na circunscrição de Salto do Lontra aos partidos PDT/ PSL/ PSC/ PP/ CIDADANIA/
PSDB/ PATRIOTA/ PL/ PSD para a disputa ao pleito majoritário. No entanto, com o
advento da Emenda Constitucional nº 97/2017, o artigo 17, § 1º da Constituição Federal
passou a vedar a formação de coligação para as eleições proporcionais, restando
Num. 36036316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

permitida apenas coligações para o pleito majoritário. Em consonância com a nova
regra constitucional, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, §§ 1º e 2º,
previu a impossibilidade de repasse de recursos públicos entre partidos e/ou candidatos
não pertencentes a mesma coligação. Isto com a finalidade de se evitar burla às regras
de distribuição de recursos do FEFC aos partidos. Dessa forma, reputa-se irregular o
gasto com recursos do FEFC referentes à honorários contábeis, no valor individual de
R$ 500,00 (quinhentos reais), doados a 3 (três) candidatas do partido PSC, e o gasto
relativo à serviços prestados por Ádamo Agência de Publicidade Ltda., no valor
individual de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), doados aos 9 (nove) candidatos lançados
(ID 28863366).
pelo partido PSC. (...)”
Passo à análise.

2.1 Do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Num. 36036316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Prefeito pela
Coligação Trabalho, Experiência e Fé, composta pelos partidos PDT / PSL / PSC / PP /
CIDADANIA / PSDB / PATRIOTA / PL / PSD, utilizou recursos do FEFC, para custear
despesas com honorários contábeis, no valor individual de R$ 500,00 (quinhentos
reais), doados a 03 (três) candidatas do partido PSC, e despesas com publicidade, no
valor individual de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), doados aos 09 (nove) candidatos
lançados pelo partido PSC.
Assim apontou o parecer técnico (ID 28862966):

“(...) Intimado para de manifestar quanto ao parecer técnico conclusivo pela desaprovação
das contas, o prestador procedeu à retificação dos registros, juntando comprovantes (ID.
78115335 e 78115339), e informou que foram doados os valores estimáveis de R$ 500,00
(quinhentos reais), relativos a honorários contábeis, e R$ 75,00 (setenta e cinco reais),
relativos à serviços prestador por Adamo Agência de Publicidade LTDA., para cada um
dos 17 vereadores lançados pelos partidos PDT e PSC de Salto do Lontra/PR.
Contudo, o ponto foi sanado em parte, pois com base nos registros, restam ainda
irregulares os valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente aos serviços
de contabilidade doados a 3 (três) candidatas femininas pertencentes ao partido
, bem como, o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referente aos
PSC
serviços prestados por Adamo Agência Publicidade LTDA. doados aos 9 (nove)
candidatos lançados pelo partido PSC, pois a agremiação é diversa daquela
e não há mais possibilidade de celebração de coligação para a
originária dos recursos,
eleição proporcional, nos termos do art. 17, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 c/c
art. 4º da Resolução TSE nº 23.609/2019. (...)”

Todavia, observa-se que os candidatos ao cargo de vereador, beneficiados
com a doação oriunda do FEFC, realizada pelo prestador, são filiados ao partido PSC,
o qual integra a coligação majoritária pela qual o prestador concorreu ao pleito –
Coligação Trabalho, Experiência e Fé, composta pelos partidos PDT / PSL / PSC / PP /
CIDADANIA / PSDB / PATRIOTA / PL / PSD.
É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
In casu,
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Num. 36036316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Entretanto, entender que o presente caso se enquadra na vedação do art.
17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Outrossim, não houve desvio de finalidade do recurso, pois, ainda que
também tenha beneficiado candidatos à proporcional, foi utilizado em proveito do
prestador, candidato à majoritária.
Da nota fiscal emitida pelo prestador Adamo Agência de Publicidade LTDA,
tem-se que o serviço de publicidade, custeado com recursos do FEFC, a candidatos a
vereador do PSC, foi relativo à identidade da campanha, bem como à produção de
conteúdos nas mídias sociais:

É comum que o candidato à majoritária arque com as despesas
gráficas/publicidade, de modo que a candidatura de um apoie a do outro, sobretudo,
porque é interesse dos representantes do Poder Executivo possuir aliados no Poder
Legislativo, unindo forças para alcançar objetivos políticos e ideais em comum.
Num. 36036316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

Ademais, é lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços
de contabilidade pagando-os com recursos do FEFC.
Nesse sentido é a Lei das Eleições:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.

Nota-se que não houve efetivo repasse em espécie, mas pagamento de
serviços de publicidade e contábeis, com recursos do FEFC, os quais foram registrados
na prestação de contas do ora prestador, ocorrendo, na prática, doação de serviços
estimáveis em dinheiro.
Mostra-se temerário, portanto, o entendimento de sancionar o prestador
pelo compartilhamento do FEFC com candidatos a cargo e partido distintos no mesmo
pleito, mas coligados formalmente de maneira regular para a eleição proporcional.
Assim, a doação ou repasse por candidato ou partido a outro candidato
filiado a partido integrante da coligação majoritária é lícita, não se aplicando a vedação
prevista no referido art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.506/19.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR
PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS as contas de
Fernando Alberto Cadore, candidato a Prefeito do município de Salto do Lontra, no
Pleito de 2020, afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 36036316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600350-84.2020.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE
PREFEITO,
FERNANDO
ALBERTO
CADORE,
ELEICAO
2020
SANDRA
RIBEIRO
VICE-PREFEITO, SANDRA RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO
KUHNEN - PR0091766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR0074776, JORGE
JOSE GOTARDI - PR0007959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR0047165 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 162ª ZONA ELEITORAL DE SALTO DO LONTRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.

Num. 36036316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815200224600000035146492
Número do documento: 21060815200224600000035146492